Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-59.2016.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000489-59.2016.8.11.0110
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Em virtude da decisão do e. STJ que determinou o rejulgamento dos Embargos de Declaração, devolvam-se os autos à Câmara de origem para as providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII